Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735373-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE PAIVA GONZAGA OLIVEIRA AGRAVADO: ROGERIO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, deferiu penhora na conta do agravante, consoante os seguintes trechos de fundamento a seguir transcritos, in verbis: "(...) Pois bem, atento aos extratos colacionados pela parte executada, percebe-se, imediatamente, que a conta bloqueada não possui a natureza de “poupança”. Inclusive, conforme os documentos anexados à impugnação, percebe-se que a natureza é de conta corrente (ID 130195627 – pág. 13. Quanto à natureza dos valores depositados em conta, novamente, a impugnação não merece ser acolhida. Apesar de o devedor, de fato, demonstrar que recebeu valores de natureza alimentar na conta bloqueada, no mesmo mês que o bloqueio foi efetivado (06.06.2022), também recebeu “depósito online” no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) com a descrição “SOP-CEILANDIA NORTE”. O valor de R$ 1.690,88 (mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos – valor recebido pelas entregas realizadas) foi recebido no dia 09.06.2022, quando já existia em conta o equivalente a R$ 1.222,86 (mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). Em outras palavras, passou a remanescer em conta corrente valores de origem salarial e outros não esclarecidos na data do bloqueio SISBAJUD (10.06.2022). Ou seja, mesmo que demonstrado parcialmente a origem alimentar dos valores, a penhora recaiu sobre uma parcela não esclarecida. Remanesceria devido, ainda, o valor R$ 100,19 (cem reais e dezenove centavos), o qual, de fato, recaiu sobre verba alimentar. Não obstante, a impenhorabilidade absoluta da verba alimentar de natureza salarial vem sendo relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião infralegal, para tanto, vide as seguintes ementas (...) Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, os extratos juntados não demonstram que a conta é utilizada para reserva de valores ou investimento, estes demonstram movimentação financeira com créditos e débitos, sem qualquer indício mínimo que o devedor estaria constituindo (em conta corrente) um fundo de reserva. Em outras palavras, a invocação da proteção de verba de até 40 (quarenta) salários mínimos não se aplica caso concreto, já que o devedor não está poupando ou investindo. Diariamente, o executado gasta uma centena de reais com os gastos mais variados, o que descaracteriza a qualidade de reserva monetária"(id. 137710802, autos originários). Irresignado, o recorrente aduz que foi penhorada valores oriundos de verbas salariais em sua conta corrente do Banco do Brasil. Sustenta que a fumaça do bom direito resta caracterizada diante da previsão legal de impenhorabilidade de valores depositados na caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme art. 833 do CPC. Defende que a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e não somente a caderneta de poupança, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede em sede de antecipação da tutela recursal a suspensão da decisão vergastada até o julgamento final do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não resta caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, razão pela qual não merece provimento a antecipação da tutela recursal. Sobre o tema, cumpre memorar o artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e/ou de origem salarial, consoante a norma a seguir transcrita, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo, não há demonstração que se cuida de conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial, tal como a rubrica “depósito online” no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) com a descrição “SOP-CEILANDIA NORTE”. Nesse aspecto, além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado. Ainda que a constrição haja avançado em parcela do salário do agravante – cerca de R$ 100.00 (cem reais) – a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor ínfimo e que, como já dito, não parece prejudicar a subsistência do devedor. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Grifo nosso. Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (grifo nosso. Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados na peça recursal, concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ entende que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). É de se destacar, por fim, os lançamentos ocorridos na conta corrente do recorrente, após a realização da penhora, como explicitados pelo Juízo para o indeferimento do pleito, in verbis: Imediatamente à penhora realizada, remanesceu a quantia de R$ 1.505,23 em conta corrente, o qual foi utilizado para o pagamento de boleto. Nos dias 14 e 15 de junho, o executado recebeu duas transferências no valor de R$ 198,00 e 323,23, respectivamente. Além disso, no dia 17.06, recebeu nova verba de origem salarial no valor de R$ 1.320,91. A descrição do parágrafo anterior demonstra que o requerido, mesmo após a penhora, continua solvente, recebendo verbas que são suficientes para manter sua família e uma vida condizente com sua dignidade. Portanto, possível a penhora de R$ 100,19 (cem reais e dezenove centavos) da verba salarial (id. 86879077, autos originários). Veja que o recorrente não se desincumbiu de informar de que valores se cuidam, da origem ou de como foram utilizados, de modo a infirmar a decisão atacada e percucientemente fundamentada, não podendo se presumir que são todos de natureza salarial ou essenciais à subsistência do devedor, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito, inclusive em prol da sua subsistência. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator